Tribunal: STF
Processo: Rcl 82442
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL DOS SANTOS GONDIM contra decisão em que julguei improcedente reclamação. 



    2. A parte embargante sustenta que a “decisão incorre em omissão relevante, ao não se manifestar sobre circunstância fática essencial para o deslinde da controvérsia: o embargante foi absolvido de forma expressa e irrecorrível de todas as imputações penais que motivaram sua exclusão do certame” (fl. 3, e-doc. 26).



    Afirma que “a absolvição foi proferida pelo juízo criminal competente (...), a requerimento do próprio Ministério Público (...), que, inclusive, renunciou ao prazo recursal (...), o que resultou no trânsito em julgado da sentença absolutória, reconhecendo a inexistência de responsabilidade penal do embargante e promovendo a condenação dos reais autores dos delitos investigados”, assim ”não subsiste qualquer fundamento jurídico para a manutenção da restrição imposta à sua participação no concurso, mesmo diante das exigências de idoneidade moral mais rígidas previstas para o cargo, como entende o Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 26).



    Discorre que “a sentença penal absolutória com trânsito em julgado constitui elemento judicial inequívoco de que o embargante não ostenta qualquer mácula em sua conduta, razão pela qual a valoração negativa de sua situação jurídica configura violação direta ao entendimento consolidado no Tema 22/STF, ainda que se trate de carreira pública com exigência de elevados padrões éticos e funcionais. Quanto a esse ponto, a decisão monocrática não se manifestou” (fl. 3, 4, e-doc. 26).



     



    Requer o embargante “o recebimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de seja sanado a omissão destacada, com o fito de que seja reformulada a r. decisão de improcedência, reconhecida a teratologia arguida” (fl. 4, e-doc. 1). 



    3. A Secretaria Judiciária certificou (e-doc. 31) que até o dia 01.09.2025 não houve qualquer manifestação da parte embargada em relação ao despacho de 06.08.2025.



    É o relatório. Decido. 



    4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    6. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    7. Ademais, verifica-se que a inaptidão do candidato no certame público ocorreu em 14.11.2023, ao passo que a sentença prolatada na ação penal data de 16.07.2025. Nessas circunstâncias, revela-se irrazoável invocar tal decisão criminal, superveniente ao ato administrativo impugnado na ação originária, como fundamento, nesta via reclamatória, para caracterizar teratologia na decisão ora questionada, a qual se limitou a aplicar o precedente firmado no Tema n. 22 da Repercussão Geral.



    8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente